Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Considerando que o ofício requisitório do presente precatório já foi devidamente encaminhado ao Governador do Distrito Federal (IDs 9917797 e 9957071), está prejudicado o requerimento de ID 10564153. É importante destacar que o presente precatório foi apresentado na COORPRE em 01/07/2019, às 12:17:39, momento a partir do qual foi fixada sua posição na lista cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 09 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios